Tribunal: TJMT
Processo: 1000877-06.2021.8.11.0033
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA RECLAMANTE - APRESENTAÇÃO PELO RECLAMADO DO TERMO PARA REFINANCIAMENTO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPUGNAÇÃO PELA PARTE AUTORA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000877-06.2021.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSIENE MARIA DA SILVA E SILVA - CPF: 891.247.231-34 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2021